Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042909-32.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ GONCALVES BRUNO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25741596) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 25275444) proferida por esta Relatoria que, diante da concordância de ambas as partes acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinou a expedição do competente precatório. Inconformado, sustenta o executado, em suma, que o julgado padece de omissão/erro material, uma vez que o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 não autoriza expedição de RPV ou precatório autônomo relativo ao pagamento dos valores decorrentes dos honorários contratuais, mas sim o destaque de tal verba em relação aos créditos principais do constituinte credor. Acrescenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça só admite a expedição do requisitório quanto aos honorários sucumbenciais e pede o provimento do recurso para que seja sanado o erro material apontado. Contrarrazões de ID 26166201, pelas quais o exequente pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o breve relato. Da detida análise da peça recursal, constata-se que, em verdade, a parte se insurge quanto ao entendimento sedimentado na r. decisão combatida, porquanto entende que não está de acordo com a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em erro material. No entanto, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal e economia processual, recebo os embargos de declaração como agravo interno, considerando que a peça recursal foi interposta no prazo legal de 5 (cinco) dias e o intuito exclusivamente infringente do recurso, nos termos do art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. [...] (grifo nosso) Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias, e viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador